Tribunal: TJMT
Processo: 0002484-73.2019.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002484-73.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEFERSON TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 884.643.691-15 (APELADO), AMILTON ALVES DE SOUZA - CPF: 616.468.141-34 (ADVOGADO), BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA - CNPJ: 13.358.002/0001-07 (APELANTE), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), DANIELLE FERNANDES LIMIRO HANUM - CPF: 924.054.871-87 (ADVOGADO), DANIELLY NAYARA DA COSTA FREIRE - CPF: 752.170.401-06 (ADVOGADO), MARY ANNE SANTANA INACIO DE REZENDE - CPF: 016.443.471-21 (ADVOGADO), THAIS PAULA DE LACERDA DALTRO DE ALMEIDA - CPF: 047.672.325-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002484-73.2019.8.11.0055

APELANTE:
BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA

APELADO:
JEFERSON TEIXEIRA DE CARVALHO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI 9.514/1997 – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA – VENDA DO IMÓVEL A TERCEIRO PELO RÉU SEM CONHECIMENTO DO AUTOR – CAUSA JUSTIFICADA PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS ADIMPLIDAS PELO AUTOR – INCIDÊNCIA DA SUMULA 543 DO STJ – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso de inadimplemento da obrigação firmada nos contratos de compra e venda de imóvel, com pacto de alienação fiduciária, regidos pela Lei n. 9.514/1997, o devedor fiduciante deverá devidamente constituído em mora para que a propriedade do bem dado em garantia seja consolidada em favor do credor fiduciário, para então, possibilitar a venda a terceiro.

Não oportunizada a purgação da mora é caso de rescindir o contrato por culpa da vendedora com a restituição integral e imediata dos valores pagos, por aplicação da Súmula 543 do STJ, com juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação contratual.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
0002484-73.2019.8.11.0055

APELANTE:
BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA

APELADO:
JEFERSON TEIXEIRA DE CARVALHO

Proc. referência:
Ação de Rescisão Contratual c.c Indenização por Danos Materiais e Morais n.0002484-73.2019.8.11.0055 - Cód. 301283 - 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por BRDU SPE Tangará da Serra Ltda.

AÇÃO:
Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Jeferson Teixeira de Carvalho
em face de
BRDU SPE Tangará da Serra Ltda.

SENTENÇA:
(proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
)
julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda
para declarar rescindido o contrato pactuado entre as partes e, por consequente, determinar a restituição dos valores desembolsados, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa, dos quais 1/3 (um terço) será de responsabilidade da parte autora e o restante (2/3) da parte demandada, suspensa a condenação em relação ao autor por ser beneficiário da assistência judiciária.

APELAÇÃO
: a apelante sustenta que no caso a rescisão do contrato ocorreu por culpa do compromissório comprador, porquanto são devidas as retenções previstas na avença, conforme o art. 32-A, §1o, II, da Lei n. 13.786/2018, inclusive o valor pago a título de sinal, com a devolução parcelada em 12 parcelas mensais, após o período de carência iniciado quando da formalizada a rescisão, sob pena de enriquecimento sem causa do apelado.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de aplicar a Lei 13.786/2018 e permitir a retenção de 10% sobre o valor atualizado do contrato, abatidos os encargos moratórios relativos às prestações pagas em atraso e incidido o percentual de fruição de 0,75%, calculado a partir da assinatura do pacto, bem assim a devolução parcelada em 12 parcelas. Subsidiariamente, requer a retenção de 25% do valor pago, incluída arras, bem como requer que o termo inicial dos juros moratórios seja a partir do trânsito em julgado.

CONTRARRAZÕES:
o apelado pugna pela manutenção da sentença recorrida (Id.
84241465 - pág.
1-5 e seguintes
).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002484-73.2019.8.11.0055

APELANTE:
BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA

APELADO:
JEFERSON TEIXEIRA DE CARVALHO

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por BRDU SPE Tangará da Serra Ltda.

AÇÃO:
Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Jeferson Teixeira de Carvalho
em face de
BRDU SPE Tangará da Serra Ltda.

SENTENÇA:
(proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
)
julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda
para declarar rescindido o contrato pactuado entre as partes e, por consequente, determinar a restituição dos valores desembolsados, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa, dos quais 1/3 será de responsabilidade da parte autora e o restante (2/3) da parte demandada, suspensa a condenação em relação ao autor por ser beneficiário da assistência judiciária.

Narra a inicial que na data de 1o de dezembro de 2015 o autor firmou com a requerida um instrumento particular de contrato de compra e venda, com pacto adjeto de alienação fiduciária, para aquisição do lote n. 08, Qd. 02, localizado no Loteamento Parque do Bosque, pelo preço de R$57.305,00, a ser pago da seguinte forma: um sinal no valor de R$835,00 no ato da assinatura do contrato, mais a complementação do sinal de R$1.500,00, com vencimento em 15/01/2016, além de 156 prestações mensais e consecutivas de R$673,11, com primeiro pagamento em 15/02/2016.

Anota o autor que honrou todas as parcelas até o ano de 2017, mesmo com alguns atrasos e pagos juros cobrados, ficou em dias com a sua obrigação, todavia, por razões financeiras, no início do ano de 2018, cumpriu com atraso o pagamento das parcelas do período de 15/02/2018 a 11/06/2018 e ao solicitar a emissão de boletos das prestações seguintes fora surpreendido com a informação de que o imóvel havia sido vendido para terceiro, sem qualquer notificação da parte demandada, que não devolveu a quantia paga, o montante de R$21.657,84. A par disso, pugna pela rescisão do contrato e condenação da demandada a restituir os valores pagos.

Em sede de contestação a requerida alega que o inadimplemento reiterado do autor o constituiu em mora e deu o contrato por rescindido, com a perda do lote e consequente consolidação da propriedade em seu favor, o que possibilitou a transferência para terceiro, bem assim que entrou em contato com o demandante para informar do cancelamento do contrato e propôs a devolução com as devidas retenções, contudo não houve concordância.

A sentença julgou procedentes os pedidos da demanda por entender que ocorreu a venda indevida do imóvel objeto do contrato de compra e venda garantido por alienação fiduciária, em desconformidade com Lei n. 9.514/1997.

Contra a sentença recorre a requerida.

Pois bem.

De todo o processado, tem-se que se trata de rescisão de Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Financiamento de Imobiliário e Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária e Outras Avenças Jurídicas, que é regido pela Lei n. 9.514, de 20 de novembro de 1997.

Dessa forma, considerado que a avença fora firmada com base em regramento específico, vale dizer, a Lei n. 9.514/1997, não cabe o pleito para que a rescisão do contrato e a devolução das parcelas seja nos moldes do art. Lei n. 13.786/2018, que
disciplinar a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária.

Na hipótese, é incontroverso que em razão de atrasos nos pagamentos das parcelas do contrato entabulado entre as partes, a empresa requerida, aqui apelante, vendeu o imóvel a terceiro, todavia, não logrou demonstrar que a venda ocorreu em conformidade com a lei de regência (Lei n. 9.514/1997).

Verifica-se que a requerida, ora apelante, não notificou o promitente comprador, a fim de oportunizar a purgação da mora, conforme os artigos 26 e 26-A do referido regramento, que dispõem:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§
1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§ 2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

§ 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

§ 3
o
-A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei n
o
13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017)

§ 3
o
-B. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3
o
-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017)

§ 4
o
Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

§ 5o Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de alienação fiduciária.

§ 6o O oficial do Registro de Imóveis, nos três dias seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação.

§ 7
o

Decorrido o prazo de que trata o § 1
o
sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.

(Redação dada pela Lei no 10.931, de 2004)

§ 8
o
O fiduciante pode, com a anuência do fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, dispensados os procedimentos previstos no art. 27.
(Incluído pela Lei no 10.931, de 2004)

Art. 26-A. Os procedimentos de cobrança, purgação de mora e consolidação da propriedade fiduciária relativos às operações de financiamento habitacional, inclusive as operações do Programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela Lei n
o
11.977, de 7 de julho de 2009, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sujeitam-se às normas especiais estabelecidas neste artigo.

§ 1
o
A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário será averbada no registro de imóveis trinta dias após a expiração do prazo para purgação da mora de que trata o § 1
o
do art. 26 desta Lei.

§ 2
o

Até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, é assegurado ao devedor fiduciante pagar as parcelas da dívida vencidas e as despesas de que trata o inciso II do § 3
o
do art. 27, hipótese em que convalescerá o contrato de alienação fiduciária
.

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

(...).

§ 2
o
-A. Para os fins do disposto nos §§ 1
o
e 2
o
deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017)

§ 2
o
-B.
Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2
o
deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos.
(Incluído pela Lei no 13.465, de 2017)

(...).

§ 4o Nos cinco dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao devedor a importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos de que tratam os §§ 2o e 3o, fato esse que importará em recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte final do art. 516 do Código Civil.

§ 5o Se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no § 2o, considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de que trata o § 4o.

§ 6o Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, o credor, no prazo de cinco dias a contar da data do segundo leilão, dará ao devedor quitação da dívida, mediante termo próprio.

Com efeito, verificado o inadimplemento do apelado, cabia à apelante proceder a notificação extrajudicial, objetivando a constituição em mora, para consolidar a propriedade do bem imóvel, caso não ocorresse à purgação da mora, no prazo estabelecido pela legislação.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
PRETENSÃO DE RETOMADA DO BEM - IMPRESCINDIBILIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE NÃO IMPLEMENTADA
– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR EDITAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - IMPRESTABILIDADE - INTIMAÇÃO POR EDITAL QUE NÃO SE MOSTRA CABÍVEL – ATO QUE, ALÉM DISSO, NÃO OBSERVOU A LEI O ART. 26, §4o, DA LEI N. 9.514/1997 - INDEFERIMENTO DA LIMINAR PELO JUÍZO DE ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA CASSADA - RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento de liminar em ação de reintegração de posse de imóvel objeto de contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária pressupõe a demonstração de que o credor fiduciário promoveu a consolidação da propriedade do bem em seu nome. Esta, por sua vez, depende da regular constituição em mora do devedor fiduciante, mediante sua notificação extrajudicial, pessoalmente, ou por edital, quando não encontrado.

Não se considera atendida essa determinação se houve a intimação por edital, sem, contudo, observar a intimação pessoal nos termos do §4o do art. 26 da lei 9.514/97.

Assim, ausentes os requisitos da verossimilhança das alegações e fundado receio de prejuízo irreparável, ínsita a revogação da liminar concedida, por ausente os requisitos estabelecidos em lei a justificar a imediata reintegração de posse.” (TJMT – AGRAVO DE INSTRUMETO N.U 0029612-44.2016.8.11.0000, DES. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/09/2016, Publicado no DJE 16/09/2016)

Ocorre que na espécie, a requerida apelante não trouxe documentos para comprovar a alegação de que informou ao autor do cancelamento unilateral do contrato.

Realça-se,
não ficou demonstrado por parte da requerida apelante que fora observada a disposição do citado artigo 26, que em seu parágrafo terceiro dispõe a necessidade de intimação pessoal do fiduciante para constituição em mora, a fim de lhe possibilitar a purgação da mora no prazo de 15 dias.

Observa-se que sequer houve
a averbação junto à matrícula do imóvel para que se operasse a consolidação da propriedade do bem em nome da credora fiduciária.

Infere-se, ademais, dos artigos acima transcritos,
a possibilidade de purgação da mora a qualquer momento pelo devedor,
até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária
.

Dessa forma, c
onforme consignado na sentença, o autor teve cerceado o seu direito à purgação da mora, portanto, a requerida deu causa à resolução do contrato, cujo fragmento se transcreve:

“Na questão, por mais que a parte demandada tenha mencionado a particularidade dos procedimentos de resolução do contrato, não trouxe aos autos qualquer comprovação de que cumpriu com os ditames legais.

Sendo assim, sem um lastro probatório capaz de embasar seus argumentos, as alegações da parte demandada se tornam vazias e, por consequência, incapazes de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos do autor, na forma do art. 350 do CPC.

Logo, a demanda deve pender contra quem alegou e não provou. E, como visto, era de incumbência da parte demandada comprovar o fato (resolução legal do contrato), porém, assim não o fez e nada requereu nesse sentido (fls. 96/99).

Aliás, a parte demandada sequer comprovou o registro da alienação fiduciária na matrícula do imóvel, imprescindível para a aplicação da norma em comento.

Portanto, considerando a venda indevida do imóvel, a rescisão do contrato é medida que se impõe, devendo as partes retornarem ao “status quo ante”, com a restituição das parcelas pagas pela parte autora, mormente pelo que dispõe o artigo 53 do CDC: (...).

No tocante à culpa, não obstante a inadimplência da parte autora, haja vista a omissão da demandada em realizar os atos estabelecidos pela lei e até mesmo no contrato firmado pelas partes (fls. 23/34), a parte autora teve cerceado seu direito à purgação da mora. Logo, não há como dizer que a referida deu azo à resolução do contrato.

Tal entendimento é corroborado pelo princípio da conservação dos contratos disposto no artigo 421 do Código Civil, pelo qual a resolução do contrato é medida excepcional. Sendo assim, sem oferecer à parte opção mais branda do que a resolução, não há que se falar em culpa parcial e a restituição deverá ser integral, incluindo-se as arras.

No mais, quanto ao requerimento da parte demandada para que a devolução dos valores seja realizada em 12 parcelas mensais e após o período de carência de 12 meses, a devolução deverá ser imediata, por inteligência da Súmula n. 543 do STJ.”

Como se vê, escorreita a sentença e não merece reformas, porquanto é o caso de aplicação da Súmula 543 do STJ, que estabelece a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente, considerada a culpa exclusiva do promitente vendedor.

Nesse sentido:

“
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
.” (Súmula 543 do STJ)

Assim, também não há falar em retenção do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, como pretende subsidiariamente a apelante.

Da incidência dos juros moratórios

No caso ora analisado, n
ão há falar da incidência sobre as parcelas pagas a partir do trânsito em julgado da demanda, máxime porque se trata de rescisão de contrato por culpa exclusiva da vendedora.

Dessa forma, considerado que se
trata de relação contratual, os juros são contados a partir da citação, portanto, não também não merece reformas a sentença nesse ponto.

Sobre o tema:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
RESOLUÇÃO DA AVENÇA POR INADIMPLEMENTO DAS PROMITENTES VENDEDORAS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO
.

(...)

4.
Na hipótese de resolução da promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, é devida a restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, nos termos da Súmula 543/STJ,
com o acréscimo de juros de mora a partir da citação
. Precedentes.

5. Agravo interno não provido.
” (AgInt no REsp 1733026/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020).

Ainda nesse sentido: (AgInt no REsp 1.729.742/SE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe de 28/05/2018).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso interposto por
BRDU SPE Tangará da Serra Ltda
., mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021